Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744166-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO EMBARGADO: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO, LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALÉRIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 51304197. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator